Tribunal: CARF
Processo: 10435.720365/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720365/2014-10
ACÓRDÃO
1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA UNIAO E INDUSTRIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DE PER/DCOMP. PERDA DE
OBJETO. DESCABIMENTO.
Descabe a aplicação da multa isolada em relação a PER/DCOMP
homologado integralmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de crédito decorrente de Notificação de Lançamento que aplicou multa por
compensação não homologada no valor de R$ 4.641,82, correspondente a 50% do somatório dos
débitos remanescentes da compensação realizada, conforme descrito às e-fl. 07.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720365/2014-10
2
Inconformada com a notificação, o sujeito passivo apresentou impugnação de e-fls.
17, cujos argumentos foram bem resumidos pelo acórdão recorrido, motivo por que peço vênia
para reproduzi-los a seguir, considerando-os como parte integrante deste Voto.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720365/2014-10
3

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720365/2014-10
4

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
107.485, de 28 de maio de 2020 (e-fl. 76).
Em grau de recurso (e-fl. 103), o Recorrente repete e reafirma os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final requer o provimento do Recurso e a reforma do acórdão recorrido.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720365/2014-10
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

II – PRELIMINAR
O Recorrente aponta como questão prejudicial a necessidade de julgamento
conjunto da impugnação do lançamento de multa de ofício com a Manifestação de
Inconformidade contra a não homologação da compensação.
O pedido de julgamento conjunto merece acolhimento, até porque esta
possibilidade é expressamente prevista no artigo 135 da Instrução Normativa 1717/2017, in verbis
(destaques deste relator) :
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho
que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação
de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os
recursos deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa
exigência.”

Assim, o processo que analisa a compensação (PA n° 10435.7219202013-31) foi
distribuído a este relator e está sendo analisado em conjunto com este, na mesma seção de
julgamento.

III – MÉRITO
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720365/2014-10
6
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10435.7219202013-31.
Como consta dos autos, o presente lançamento encontra fundamentação legal no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)

Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Como dito, o presente processo está sendo julgado simultaneamente com o de no
10435.7219202013-31 por este colegiado. Neste último, decidiu-se pela homologação integral da
compensação, conforme mostram a ementa e o dispositivo da decisão (destaque deste relator):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Improcede a não homologação de declaração de compensação quando comprovadas em sede
recursal a certeza e liquidez do crédito nela pleiteado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 9.283,64 a favor do sujeito passivo, a
ser utilizado para compensar os débitos constantes do PERDCOMP 03920.03215.250413.1.7.04-
3361 até o limite do crédito reconhecido

Face ao exposto, a multa isolada incidente sobre a compensação até então
considerada não homologada deve ser afastada, por perda de objeto.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720365/2014-10
7
DISPOSITIVO
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para afastar a multa
isolada aplicada, em conformidade com o que foi decidido no acórdão de Manifestação de
Inconformidade que integra os autos do processo administrativo no 10435.7219202013-31.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Original